Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de R. K. L. V., menor impúbere, e de JESSE VIEIRA DA COSTA, seu genitor, para condenar a companhia ao pagamento de indenizacao por danos morais. Compulsando os autos, verifico que há interesse de incapaz, contudo, o Ministério Público não foi intimado para intervir no feito como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 279, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204